Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. SÚMULA 630/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

4. “A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico” (AgRg no HC 676.665/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). 4.1. In casu, o porte da arma de fogo não configura meio necessário para o comércio ilícito de entorpecente.

5. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 5.1. Diante da ausência de reconhecimento do fato típico imputado ao acusado (tráfico de drogas), incabível a incidência da atenuante da confissão.

6. Recurso conhecido e desprovido.